Tribunal: TJES
Processo: 0006094-25.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTADO – DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2. Restou evidenciado nos autos que a omissão inicial por parte do agente público que atua em nome do Recorrente retardou o tratamento da autora/ apelada que necessitou ser submetida a procedimento mais invasivo, sendo portanto, potencializado o risco no atendimento, além de ter sido prolongado o sofrimento da menor.

3. Resta evidenciada a negligência do serviço público configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar a parte autora, ora apelada, pelos danos sofridos em razão da omissão no atendimento médico inicialmente prestado.

4. A quantia fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela adequada, eis que desproporcional à situação vivenciada, valendo consignar nesse tocante que com o retorno da criança ao nosocômio público, o tratamento essencial à solução do caso foi devidamente prestado, não havendo maiores sequelas à saúde da menor.

6. A quantia deve ser reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais), montante que em meu sentir se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

7. Nos termos das teses fixadas em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 1002) mostra-se devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006094-25.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: D. D. N. A. D. S.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTADO – DIREITO À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2. Restou evidenciado nos autos que a omissão inicial por parte do agente público que atua em nome do Recorrente retardou o tratamento da autora/ apelada que necessitou ser submetida a procedimento mais invasivo, sendo portanto, potencializado o risco no atendimento, além de ter sido prolongado o sofrimento da menor.

3. Resta evidenciada a negligência do serviço público configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar a parte autora, ora apelada, pelos danos sofridos em razão da omissão no atendimento médico inicialmente prestado.

4. A quantia fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela adequada, eis que desproporcional à situação vivenciada, valendo consignar nesse tocante que com o retorno da criança ao nosocômio público, o tratamento essencial à solução do caso foi devidamente prestado, não havendo maiores sequelas à saúde da menor.

6. A quantia deve ser reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais), montante que em meu sentir se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

7. Nos termos das teses fixadas em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 1002) mostra-se devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006094-25.2020.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: D.D.N.A. representada por sua genitora NEIDEMAR DO NASCIMENTO ALMEIDA DA SILVA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE LINHARES em face da sentença de id 8537503 que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por D.D.N.A. representada por sua genitora NEIDEMAR DO NASCIMENTO ALMEIDA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. Além disso, condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (Tema 1.002 STF), arbitrados nos moldes do artigo 85, §8º do CPC, em 15% sobre o proveito econômico da condenação.

De início, vale consignar que a autora, à época dos fatos com 09 (nove) anos de idade, representada por sua genitora, ajuizou a presente ação alegando, em suma, que procurou atendimento médico no Hospital Sílvio Ávido em razão da presença de corpo estranho (inseto) no seu ouvido e, após aguardarem a chegada da médica plantonista, esta se recusou a prestar o atendimento necessário, afirmando para tanto que o hospital não dispunha do equipamento adequado. Na ocasião, recomendou que a procurasse em seu consultório particular no dia seguinte, o que foi realizado, entretanto, ao chegar ao consultório, relata que foi realizada apenas uma consulta simples, ocasião em que a médica afirmou não ter identificado qualquer corpo estranho no ouvido da criança e, sem solicitar exames adicionais ou fornecer encaminhamentos adequados, a liberou.

Afirma que diante de tal conduta, retornou ao nosocômio público onde havia sido atendida, quando então restou constatada a presença do inseto, e em razão do retardo no tratamento, necessitou passar por diversos procedimentos para realizar a retirada completa da mosca, incluindo tratamento medicamentoso devido à possibilidade de ovos do inseto estarem presentes.

Aduz que houve omissão por parte dos agentes representantes do ente público em imediatamente fornecer todos os meios necessários para o completo tratamento da menor, razão pela qual pugnou pela condenação dos mesmos em danos morais.

Após a necessária instrução, foi proferida a r. sentença primeva acolhendo a pretensão autoral e condenando o Requerido ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) além de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso afirmando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) não há nos autos elementos que comprovem os pressupostos para imputar a responsabilidade civil ao Estado; ii) salienta que a responsabilidade civil do Estado por falha no serviço público prestado por seus agentes pressupõe a demonstração de culpa administrativa, caracterizada, essencialmente, pela falha na prestação do serviço público, o que defende não ter ocorrido na hipótese dos autos na medida que prestou toda assistência médica à menor; iii) alternativamente, pugna pela redução do quantum arbitrado; iv) em relação aos honorários advocatícios, afirma que o artigo 42 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, proíbe expressamente que os Defensores Públicos Estaduais recebam honorários advocatícios, os quais devem ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES, conforme art. 3º da LCE nº 105/1997; v) defende que o Tema nº 1.002 do STF não possui o condão, por si só, de declarar a inconstitucionalidade da legislação estadual, considerando que o princípio federativo concede competência legislativa expressa aos Estados-membros, para regulamentar a Defensoria Pública estadual naquilo que não conflitar com as normas gerais à vista do artigo 134, §§ 1º e 2º, da CF/88.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível, muito embora intimada, absteve-se de se manifestar.

Pois bem.

Conforme é cediço, a responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que
"a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)".

A respeito, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE QUE APRESENTOU SEQUELAS APÓS O TRATAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS SEQUELAS PUDESSEM SER EVITADAS EM CASO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE. (...) 3. Comprovada a necessidade da internação do apelante em UTI para a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, bem como que ele não tem condições financeiras de custear o tratamento, é dever do Estado do Espírito Santo disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde. 4. A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo ao dispor no art. 37, §6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente. 6. Não obstante estar comprovado que o Estado do Espírito Santo disponibilizou a vaga em UTI 3 (três) dias após a solicitação do médico, não havendo a comprovação de que, apesar da gravidade do quadro clínico apresentado pelo apelante, existia chance de que as sequelas por ele apresentadas após o tratamento pudessem ser evitadas caso tivesse tido a vaga disponibilizada no mesmo dia, não é possível estabelecer nexo causal entre tais sequelas e a conduta imputada ao apelado. 7. Ausente o nexo de causalidade entre o prazo aguardado para a transferência do apelante para a UTI e as sequelas por ele apresentadas, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral. 8. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES; APL-RN 0016746-13.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE 868610 AGR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015). 2. Em que pese os trágicos fatos narrados pelo apelante, vejo que o Laudo Pericial produzido nos autos destacou, a um só tempo e com clareza, que mesmo diante das inúmeras internações e intervenções o tratamento empregado na genitora do autor fora adequado e corretamente aplicado. 3. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório. 4. Recurso conhecido e improvidos. (TJES; AC 0022549-41.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/10/2022; DJES 26/10/2022)

No caso dos autos, discute-se suposta omissão por parte do ente público requerido consistente na não realização imediata de procedimento adequado destinado a retirar o corpo estranho (inseto) do ouvido da parte autora, fato este que levou à realização posterior de procedimento mais invasivo, além da necessidade de tratamento medicamentoso que inicialmente seria dispensável.

Assim, estamos diante de evidente discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito.

Conforme o que estabelece o artigo 196 da Constituição da República, a assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, cabendo ao Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados.

No que concerne aos fatos narrados, observo que muito embora o apelante afirme que inexistiu omissão de sua parte, restou evidenciado nos autos que a omissão inicial por parte do agente público que atua em nome do Recorrente retardou o tratamento da autora/ apelada que necessitou ser submetida a procedimento mais invasivo, isto é, foi potencializado o risco no atendimento, além de ter sido prolongado o sofrimento da menor.

Desse modo, resta evidenciada a negligência do serviço público configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar a parte autora, ora apelada, pelos danos sofridos em razão da omissão no atendimento médico inicialmente prestado.

Assim, entendo que presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, devendo ser a sentença mantida nesse ponto.

Entretanto, em relação ao
quantum
, entendo que a quantia fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela adequada, eis que desproporcional à situação vivenciada, valendo consignar nesse tocante que com o retorno da criança ao nosocômio público, o tratamento essencial à solução do caso foi devidamente prestado, não havendo maiores sequelas à saúde da menor.

Assim, a quantia deve ser reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais), montante que em meu sentir se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Vale salientar que sobre a quantia arbitrada deve incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios arbitrados em benefício da Defensoria Pública, eis que a parte autora foi assistida por Defensor Público, razão não assiste ao recorrente.

Ora, conforme mencionado pelo recorrente, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema no 1002, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do E. STF é no sentido da desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. (Cf. Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Assim, mostra-se devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, tal como fixado na sentença recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reduzir a quantia fixada a título de indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões